Tribunal: TJDFT
Processo: 0752961-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752961-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO GOMES DE OLIVEIRA NERI IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de THIAGO GOMES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata a impetrante que o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CPB e no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por cinco vezes, encontrando-se preso desde 19/05/2020. Sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo, vez que já se passaram 148 dias da data da prisão, tempo este indicado pela instrução normativa no 01, de 21/01/2011, da Corregedoria do TJDFT, como razoável para o término da instrução. Afirma que, embora a demora do processo não possa ser imputada exclusivamente à acusação, constata-se que se encontra superado o prazo razoável para encarceramento provisório sem a formação da culpa, restando evidenciado o constrangimento ilegal. Sendo assim, diante da ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, a defesa vem a requerer pelo relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor da ré, com a fixação de medidas cautelares diversas na forma do art. 319 e 320 do CPP. Requer, em caráter liminar, a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da contra-cautela da liberdade provisória sem fiança, nos termos do art. 310, parágrafo único, do CPP. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, o alegado excesso de prazo não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na hipótese vertente, o paciente foi denunciado em 8 de maio de 2020 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (vítima SANDRA), e do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (por cinco vezes – vítimas RAPHAEL, MÜLLER, POLIANE, SIDNEY e MÁRCIO), do Código Penal, sendo certo que a demora na conclusão da instrução, por certo, se deve ao número de agentes, complexidade das sequências delitivas narradas e, ainda, como é de conhecimento geral, por força das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia do COVID 19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências. De toda sorte, compulsando os autos na origem, tem-se que a audiência de instrução e julgamento, por vídeo conferência, já teve início em 19 de novembro de 2020, restando agendada a data de 22 de janeiro de 2021, para realizar o procedimento de reconhecimento dos acusados e interrogatório. Ressalto, inclusive, que a continuidade da audiência somente foi deferida para a data supramencionada, tendo em vista a informação dos advogados da Defesa do impetrante e outro denunciado, de que estarão viajando até o dia 20 de janeiro de 2021, impossibilitando a marcação em data anterior. Além do mais, estando o processo na iminência de um desfecho, não se justifica a soltura do paciente com fundamento no excesso de prazo, face à periculosidade do agente apontada. Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Saliento, por oportuno, que não há notícia de que a impetrante apresentou sua irresignação referente ao excesso de prazo perante o d. magistrado a quo, visto que não foi juntada, no presente writ, decisão proferida pela d. autoridade coatora quanto à questão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator